Tribunal: TJMT
Processo: 0012133-48.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012133-48.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DE SOUZA MOREIRA - CPF: 050.770.321-90 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LINO SOBRINHO - CPF: 210.433.291-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RATIFICADAS PELO TESTEMUNHO DO POLICIAL QUE REALIZOU O FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

DECOTE DAS MAJORANTES – 2.1. EMPREGO DE ARMA
– PROCEDÊNCIA – ARMA BRANCA –
ADVENTO DA LEI No 13.654/2018
– REVOGAÇÃO DO INCISO I, § 2o, DO ART. 157 DO CP –
2.2.

CONCURSO DE AGENTES
– FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
3.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima aliadas ao depoimento judicial de um dos policiais que efetuou o flagrante, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, justificando, por conseguinte, a manutenção do édito condenatório;

2.1.

Sendo o delito de Roubo cometido com o emprego de arma branca, imperativa a retroatividade da nova Lei no 13.654/2018 (por se tratar, neste ponto, de
novatio legis in mellius
) para decotar, da dosimetria penal, a respectiva causa de aumento;

2.
2.
Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio das declarações das vítimas, inviável o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Felipe de Souza Moreira
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual
foi
condenado
pela autoria do crime de
Roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes e emprego de arma (art. 157, § 2o, I e II, do CP) ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
13 dias-multa,
cuja unidade, deve ser calculada na proporção de
1/30 do salário mínimo
vigente à época do crime.

Irresignado, busca ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
, pugnando, caso seja vencido nesta tese, o
afastamento das causas de aumento de pena
referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma (Id. 109783028).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
109783042
)

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento
do recurso conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 30389473):

“Apelação Criminal: Roubo majorado – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do delito de roubo circunstanciado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas aptas a embasar a condenação, sobretudo porque o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima no momento do flagrante fora procedido sem a devida observância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – A negativa de autoria sustentada pelo apelante destoa dos robustos e seguros elementos de convicção produzidos nos autos, sobretudo pelo reconhecimento e declarações prestadas pela vítima, aliados ao depoimento de testemunha policial, sendo certo, ainda, que as circunstâncias da prisão em flagrante do ora recorrente corroboram a acusação lhe dirigida, porquanto o mesmo foi detido com uma mochila contendo certa quantia em dinheiro e uma arma branca, ou seja, com objetos/utensílios condizentes com aqueles utilizados pelos assaltantes, conforme relatado pela vítima, de modo que restou fulminada qualquer dúvida acerca da responsabilidade do apelante pelo crime posto em mesa para julgamento - “A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.” (TJMT - Ap 109555/2017) - “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (Enunciado Orientativo no 29 desse Sodalício). 2) Pretensa extirpação das majorantes do emprego de arma (inc. I do 2o do art. 157 do CP) e concurso de pessoas (inc. II do 2o do art. 157 do CP) – Parcial admissibilidade - “O delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca, situação, de fato, não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do CP. 2. Tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5o, XL, da Constituição da República, era mesmo de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se, na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP.” (STJ - AgRg no HC 675.240/DF) - A respeito da alteração promovida pela Lei no. 13.964/2019, a qual introduziu o inc. VII no §2o do art. 157 do Estatuto Repressor, fazendo ressurgir a majorante do emprego de arma branca, evidente que não se pode aplicá-la ao caso concreto em face do princípio da irretroatividade da lei mais grave - Por outro lado, a majorante do concurso de pessoas (inc. II do §2o do art. 157 do CP) deve permanecer incidindo na hipótese, já que, ao revés do que sustenta a defesa, a vítima foi enfática ao declinar, tanto na polícia como em juízo, que a ação criminosa fora perpetrada por 02 (dois) agentes - Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para extirpar a causa de aumento do inc. I do §2o do art. 157 do Código Penal, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 12h00min., do dia 7 de julho de 2021,
Felipe de Souza Moreira
, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, ingressou no “Mercearia do Chico”, situado nesta Capital, e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de branca (faca), subtraiu para si ou para outrem, R$ 10,00 em espécie que estava no caixa do referido estabelecimento comercial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes postos no relatório.

I
– Contra esta decisão,
Felipe de Souza Moreira
se insurge buscando, inicialmente, a
absolvição
com base no axioma
in dubio pro reo
, no que
não lhe assiste razão
.

Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva.

De igual modo, a autoria exurge indene de dúvidas por meio do teor do depoimento judicial da vítima noticiando que, embora pelo decurso de tempo não possa mais reconhecer o indivíduo que o roubou, tem certeza que se trata da pessoa que foi presa na época do crime, pois o reconheceu naquele momento, ou seja, se cuida do apelante.

Disse, ainda, que o crime foi praticado por duas pessoas, sendo que o apelante anunciou o assalto enquanto o comparsa ficou vigiando na porta do estabelecimento comercial (Relatório de mídias de Id.
109783028
).

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...).

2.
Nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
, de modo que, tendo o ofendido declarado em juízo que o increpado ostentou uma faca em sua cintura e desferiu um chute contra uma das pessoas presente na cena do crime, a fim de intimidá-las a entregar a chave do veículo subtraído, resta configurado o delito de roubo, com todas as elementares que lhe são inerentes, não havendo falar em desclassificação para o tipo do art. 180 do Código Penal. (...)”. (TJMT. RAC N. 0006535-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

Se não bastasse, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha PM
Humberto Paulo Cuerbas
, um dos policiais que acompanhou a prisão em flagrante do apelante, esclareceu, ao magistrado, que ao atender a ocorrência em questão, a vítima descreveu os homens que assaltaram seu estabelecimento comercial fazendo uso de arma branca e, em diligências, ele logrou êxito em prender um desses homens na posse de uma mochila em cujo
interior
havia dinheiro e uma faca. Asseverou, ainda, que o ofendido prontamente reconheceu o indivíduo que prendeu (ora apelante) como um dos agentes do crime (Relatório de mídias de Id.
109783028)
.

Especificamente quanto à inobservância,
in casu
, da regra do art. 226 do CPP, entendo que, conquanto a jurisprudência pátria tenha afastado o entendimento anterior no sentido de que se tratava de mera recomendação, passando, por conseguinte, a reconhecer a norma cogente do referido dispositivo legal, tal entendimento não se aplica ao presente caso. Explico.

Os agentes do roubo foram descritos pela vítima antes da ação policial, tanto é verdade, que por tal descrição é que os policiais prenderam o apelante que portava uma mochila com uma faca dentro, tal como descrito pelo ofendido, que, no momento da prisão o reconheceu.

Assim, a descrição anterior do apelante pelo ofendido, aliada a sua prisão com a arma utilizada no crime e ao seu reconhecimento posterior pelo ofendido são provas suficientes para amparar uma condenação.

Não se trata, aqui, de condenação calcada, exclusivamente, em reconhecimento levado e efeito em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, mas sim, de condenação alicerçada neste reconhecimento e, em elementos fáticos que o corroboram.

Dessarte, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que o ofendido ou a testemunha quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Nesse contexto, não há que falar-se em aplicação do axioma
in dubio pro reo
, em razão da existência de provas suficientes de que
Felipe de Souza Moreira
foi um dos autores do crime de Roubo circunstanciado investigado neste processo.

II
– Por outro lado, entendo que o pedido para exclusão da majorante do emprego de arma formulado pelo apelante comporta provimento. Explico.

O
emprego de arma branca
no delito de roubo em análise foi comprovado nos autos nos termos supracitados, o que, à luz da antiga redação do artigo 157, § 2o, I, do CP (em vigor até 23/04/2018), que considerava mais grave o crime quando cometido com "emprego de arma" (aqui, em seu conceito amplo, abrangendo tanto as armas próprias - produzidas e destinadas à finalidade bélica - como as impróprias - confeccionadas sem objetivo bélico, porém passíveis de utilização para intimidar e/ou ferir terceiros), acarretaria majoração da pena, na terceira fase dosimétrica, de 1/3 até 1/2.

Ocorre,
que com a entrada em vigor da Lei no 13.654/2018, a citada majorante, embora em vigor ao tempo do fato, foi revogada, em óbvia situação de
novatio legis in mellius
, que, à luz do artigo 5o, inciso XL, da Constituição da República, deve retroagir para beneficiar o apelado
.

Eis a nova redação do dispositivo legal mencionado, com destaques nos pontos de interesse:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

§2o-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018). I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo
; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018);

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)”.

Extrai-se das referidas modificações, que o legislador buscou, primeiramente, ao incluir o novo “§ 2o-A” ao artigo 157, recrudescer o tratamento penal ao crime de roubo cometido com emprego de explosivos ou artefatos análogos e/ou com armas de fogo (aqui, em seu conceito restrito), mediante a majoração da pena, na derradeira etapa dosimétrica, em 2/3.

Em segunda análise, ao promover a revogação do inciso I, do § 2o do mesmo dispositivo, o agente normativo claramente optou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas outras, tais como facas, estiletes, navalhas, cacos de vidros, etc.

Assim,
in casu
, tendo o delito sido cometido com o exclusivo emprego de arma branca (faca), a restrição promovida pela Lei 13.654/18 mostra-se benéfica, devendo retroagir para decotar a majorante do art. 157, § 2o, I, do CP, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Quanto ao tema, eis a jurisprudência:

“(...) Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio legis in mellius
. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Nesse prisma, procedo ao afastamento da majorante prevista no revogado art. 157, § 2o, I, do CP, todavia, consigno que a dosimetria penal do apelante permanecerá inalterada. Realmente, pois, na terceira fase, o magistrado
a quo
aumentou a pena do apelante em 1/3 – fração mínima prevista em Lei –, diante da incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas. Assim, mesmo afastada a causa de aumento do emprego de arma, remanesce a do concurso de agentes.

III
– E faço esta afirmação, porque, ao contrário do que alegado pelo apelante, a incidência da causa de aumento decorrente de concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, CP), ficou robustamente comprovada pelas declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pela vítima e pela testemunha PM
Humberto Paulo Cuerbas
, as quais foram seguras e uníssonas entre si, ao afirmarem que o roubo foi praticado por duas pessoas

(Relatório de mídias de Id.
109783028
).

Portanto,
descabe
a exclusão da indigitada causa de aumento.

IV
– Diante do que foi exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
a este recurso de Apelação criminal tão somente para
afastar a majorante do emprego de arma
, outrora prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, mantendo
inalterada, contudo, a dosimetria penal
, uma vez, que remanesce a majorante do concurso de pessoas estabelecida no art. 157, §o, II, do CP.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022